Tribunal: STF
Processo: ARE 1040264
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-17
Data de publicação: 2017-10-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. 



    PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Na vigência do Código de Processo Civil de 2015, considerada a ausência de manifestação pelo Tribunal de origem sobre determinado tema, cabe à parte, a fim de prequestionar a matéria, interpor embargos de declaração – artigo 1.025.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo interposição de recurso sob a regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a fixação dos honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 11, do diploma legal.



    AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.